Tribunal: TJMT
Processo: 1021666-12.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021666-12.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer ministerial.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária para declarar a nulidade do Termo de Embargo nº 211742741, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que impunha restrições à implantação de drenos em área rural. O juízo singular entendeu pela ausência de regulamentação ambiental vigente à época da autuação e pela consolidação da área embargada, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação, à luz da observância do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os argumentos utilizados na decisão recorrida.

4.

As razões recursais apresentadas limitam-se a repetir argumentos genéricos e anteriores do processo, sem atacar os fundamentos específicos da sentença, especialmente no que tange à ausência de norma regulamentadora para o licenciamento de drenos e ao enquadramento da área como rural consolidada.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

2.

O princípio da dialeticidade exige do recorrente argumentação voltada a demonstrar o desacerto concreto da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 61-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.05.2019, DJe 20.05.2019.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou procedente a ‘AÇÃO ORDINÁRIA ...” que declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 211742741, extinguindo a relação processual com resolução do mérito, é interposto recurso de
Apelação
.

Nas razões recursais, defende
(i)
a legalidade da lavratura do embargo da atividade, cujo exercício era ilícito,
(ii)
afirma que se trata de atividade administrativa cujo mérito foge ao controle do Poder Judiciário e (ii) pede que os honorários sejam fixados por equidade.

Pugna pelo provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Nas contrarrazões, o recorrido suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

Analiso a questão preliminar arguída nas contrarrazões, consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença julgou procedente o pedido e desconstituiu o ato administrativo lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o qual promoveu o embargo e interdição da obra, sob o fundamento de que se tratava de atividade potencialmente poluidora, qual seja, a implantação de drenos na área rural de propriedade do recorrido. Teriam sido vulnerados os artigos 66 do Decreto n. 6.514/2008, e Art. 60 da Lei n. 9.606/98.

O fundamento do ato sentencial externou o seguinte entendimento, abaixo transcrito:

[...

“
Quanto ao primeiro motivo que ensejou a lavratura do Termo de Embargo (desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental, consistente na implantação de drenos), verifico a PROCEDÊNCIA dos ARGUMENTOS do Autor.

Conforme DOCUMENTAÇÃO acostada aos autos, à época da autuação (20/10/2021), não havia regulamentação no Estado de Mato Grosso acerca do licenciamento ambiental para a implantação de drenos em áreas rurais, tampouco procedimento administrativo estabelecido pela SEMA-MT que permitisse aos administrados obter tal licença.

Tal fato foi expressamente reconhecido pela própria SEMA-MT por meio do Despacho nº 09353/2022/GSALARH/SEMA (ID 127114988 - Pág. 5-6), no qual a Secretaria de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos afirmou que:

“Em atenção ao pedido de informações e esclarecimentos sobre a situação dos drenos em áreas rurais, venho por meio desta informar que atualmente não existe regulamentação, no entanto, registramos que estamos trabalhando com o fito de definir os procedimentos relacionados ao licenciamento ambiental de drenos e demais atividades e empreendimentos em áreas de uso restrito no Estado de Mato Grosso [...]. Em relação ao questionamento constante no item 'c', informamos que a atividade de drenos descritas no Anexo III, do Decreto nº 1.268/2022, será verificada no processo de licenciamento ambiental do loteamento, do parcelamento e da pavimentação urbana, vez que os drenos em área rural, conforme informado alhures, estão em tratativas para regulamentação”.

Por ocasião da autuação, estava em vigor no Estado de Mato Grosso o Decreto Estadual nº 138/2015, que em seu Anexo I disciplinava a "
Relação de Atividades Passíveis de Licenciamento
". Na análise desse Decreto, verifica-se que não constava entre as atividades de "
Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados
" (item 1) nenhuma atividade relacionada a obras de drenagem, sendo que a regulamentação no tocante a obras de drenagem era exclusivamente aplicável às atividades de "
Infraestrutura Viária e de Obras de Arte
" (item 9.2) e "Obras Hídricas" (item 9.3).

Posteriormente, o Decreto Estadual nº 1.268/2022, com alteração dada pelo Decreto Estadual nº 1.585/2022, que revogou o Decreto Estadual nº 138/2015, estabeleceu em seu artigo 9º que:

“Art. 9º Estão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar nº 592, de 26 de maio de 2017, as atividades e empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, que se enquadrarem nos parâmetros definidos nos Anexos II a V deste Decreto. Parágrafo único. Não estão sujeitos a licenciamento ambiental, as atividades e empreendimentos que não constarem nos Anexos II a V deste Decreto, salvo se existir norma específica prevendo o contrário”.

Analisando os referidos anexos do Decreto Estadual nº 1.268/2022, constata-se que entre as atividades do grupo "
Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura"
não há nenhuma relacionada à implantação de drenos/drenagem. As únicas atividades vinculadas à drenagem que constam da regulamentação referem-se à "
Obras de Drenagem de Solos
" (Anexo II, grupo infraestrutura) e "
Pavimentação Urbana e Drenagem de Águas Pluviais Urbanas
" (Anexo III, também no grupo infraestrutura).

Diante desse cenário, mostra-se EVIDENTE a ATIPICIDADE da conduta atribuída ao Autor, pois, à luz do princípio da legalidade, não se pode exigir licença ambiental para atividade não regulamentada e para a qual o próprio órgão ambiental admite não possuir procedimento administrativo estabelecido.

O tipo legal previsto no artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que fundamentou a autuação (construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes), pressupõe a existência de norma que estabeleça a obrigatoriedade do licenciamento, o que, como demonstrado, não existia para a implantação de drenos em áreas rurais no Estado de Mato Grosso à época da autuação.

Esse entendimento foi inclusive adotado no âmbito do próprio CONSEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente), como se verifica da decisão proferida no processo administrativo nº 492195/2019 (ID. 127114990), na qual se reconheceu a impossibilidade de manutenção de auto de infração lavrado com base na implantação de drenos sem licença ambiental:

“Assim sendo, ainda que seja uma forma indireta e penosa de constatar a mitigação do princípio da eficiência, no caso, não possuindo o órgão ambiental formas de exigir e executar a imposição legal, não há possibilidade, sob o ponto de vista legal, de manutenção da multa, no que tange aos canais de drenagem”.

Portanto, ausente norma regulamentadora e procedimento administrativo que permitisse ao autor obter licença ambiental para a implantação de drenos em sua propriedade rural, conclui-se pela NULIDADE do TERMO de EMBARGO no que concerne a esse fundamento, em respeito ao princípio da legalidade que norteia a Administração Pública (art. 37,
caput
, da CF).

Impedimento à regeneração natural de vegetação nativa em área de preservação permanente:

Quanto ao segundo motivo que fundamentou a lavratura do Termo de Embargo (impedimento à regeneração natural de vegetação nativa em 3,0200 hectares em área de preservação permanente), também não vislumbro respaldo para sua manutenção.

Conforme LAUDO TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA juntado aos autos (ID. 127116441), elaborado por profissional habilitado, com a regular emissão de ART, as coordenadas geográficas do perímetro embargado incidem sobre área rural consolidada perante a base de dados da própria SEMA-MT.

De acordo com o artigo 3º, IV, do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), considera-se área rural consolidada a "
área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio".

Para as áreas rurais consolidadas, o próprio Código Florestal autoriza expressamente a continuidade das atividades agrossilvipastoris, conforme disposto no artigo 61-A,
caput
e §15:

“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (...) § 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2º do art. 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água”.

Assim, tratando-se de área consolidada, na qual o Código Florestal expressamente autoriza a continuidade das atividades desenvolvidas, não há que se falar em impedimento à regeneração natural de vegetação nativa que justifique a imposição de embargo.

Vale ressaltar que o embargo, nos termos do artigo 51 do Código Florestal, tem por finalidade "
impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada".
No entanto, nas áreas consolidadas, o próprio legislador reconheceu a possibilidade de manutenção das atividades produtivas, afastando a necessidade de recuperação integral da vegetação nativa.

Portanto, também quanto a esse fundamento, entendo que o Termo de Embargo não se sustenta.

Assim, considerando que: (i) à época da autuação, não havia regulamentação nem procedimento administrativo estabelecido para o licenciamento ambiental de drenos em áreas rurais no Estado de Mato Grosso, o que foi reconhecido pela própria SEMA-MT; e (ii) o perímetro embargado corresponde a área rural consolidada, na qual é autorizada a continuidade das atividades agrossilvipastoris nos termos do Código Florestal, impõe-se reconhecer a nulidade do Termo de Embargo nº 211742741, por ausência de motivação válida.

...]

Ora, é bastante leitura minimamente atenta para constatar que as razões de recurso passam ao largo dos fundamentos em que se ateve a sentença para dar pela procedência dos pedidos.

Com efeito, em nenhum momento há qualquer menção ao entendimento exarado pelo magistrado singular, haja vista que o ente Recorrente tece argumentos que sequer tangenciam os fundamentos da sentença.

Friso: não se identifica na Apelação passagem ou argumentação que combata os fundamentos da sentença, pois o entre estatal cinge-se em reeditar suas manifestações anteriormente expendidas ao longo dos autos.

A orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada é firme no sentido de que se constitui ônus da parte recorrente voltar-se contra os fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar concreta e especificamente o seu desacerto.

A propósito:

“(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 2. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada (...)”.

ARE 681888 AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-05-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019 .

Portando, trata-se de princípio de observância necessária que preconiza que o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo em que ela o prejudica, naquilo que ela nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou sob o aspecto do mérito do recurso (
error in judicando
).

Daniel Amorim Assumpção Neves, a propósito do novo comando do art. 1.021, § 1º, considera que o recorrente, ao invés de 'copiar' e 'colar' os fundamentos da petição inicial ou da contestação, pode fazer remissão aos mencionados fundamentos jurídicos. E arremata argumentando que 'o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação.

Logo, constatando-se que o presente recurso de Apelação omitiu-se de impugnar os fundamentos da decisão invectivada, descurando do princípio da dialeticidade recursal, nada resta exceto não conhecer da irresignação por inadmissível.

Posto isso, com supedâneo no art. 932, inciso III,
in
fine, do Código e Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
corrigido
,
ex vi
art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025